Tribunal: CARF
Processo: 12259.000191/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: OMISSÃO DO JULGADO. CABIMENTO
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, não concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. RELAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO CARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO. ART. 12 DA LEI No 8.212/91. PREENCHIMENTO.
Não se discute a possibilidade de terceirização da atividade-fim, controvérsia já pacificada no Tema de no 725 do STF, quando comprovado, pela Fiscalização, mediante contundentes provas, a caracterização de segurado obrigatório, deliberadamente acobertada por meio de contratação de pessoa jurídica.
Os embargos merecem ser acolhidos para sanar a omissão acerca dos fatos ensejadores da autuação, que se deu essencialmente pela verificação, a partir dos elementos fáticos do caso concreto, do preenchimento dos quatro requisitos caracterizadores da qualidade de segurados-obrigatórios ao RGPS, previstos na al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000191/2009-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.171 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de março de 2024
Embargante
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
OMISSÃO
DO
JULGADO.
CABIMENTO
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os
embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, não
concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas
não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. RELAÇÃO DE
SEGURADO OBRIGATÓRIO CARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO
DA FISCALIZAÇÃO. ART. 12 DA LEI No 8.212/91. PREENCHIMENTO.
Não se discute a possibilidade de terceirização da atividade-fim, controvérsia já
pacificada no Tema de no 725 do STF, quando comprovado, pela Fiscalização,
mediante contundentes provas, a caracterização de segurado obrigatório,
deliberadamente acobertada por meio de contratação de pessoa jurídica.
Os embargos merecem ser acolhidos para sanar a omissão acerca dos fatos
ensejadores da autuação, que se deu essencialmente pela verificação, a partir
dos elementos fáticos do caso concreto, do preenchimento dos quatro requisitos
caracterizadores da qualidade de segurados-obrigatórios ao RGPS, previstos na
al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no acórdão 9202-009.972, de
25/10/21, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000191/2009-11
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo sujeito passivo às fls.
1572/1585, por meio dos quais suscitara omissão em relação ao acórdão de no 9202-009.972,
prolatado na sessão plenária de 25/10/21, a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONTRATOS QUE NÃO RETRATAM
A REALIDADE. ARTIGO 173, I, DO CTN.
A utilização de contratos por meio dos quais se tenta demonstrar que a relação
contratual seria cível, quanto de fato é trabalhista, configura condição suficiente para
atrair a aplicação do artigo 173, I do CTN.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial quando não há o devido enfrentamento, pelo
colegiado a quo, da matéria que se pretende ver reexaminada.
Por meio do despacho de 29/12/22, os Embargos tiveram seguimento admitido
para que fosse apreciada possível omissão, na medida em que no aresto embargado não conteria
manifestação expressa sobre as decisões veiculadas, na sistemática de repercussão geral, pelo
STF no RE 958.252 e na ADPF 324, que se refeririam ao tema 725, embora suscitados pelo
patrono em sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos. Passo, com isso, à sua análise.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

Cumpre destacar, de início, que a matéria discutida no âmbito do julgamento do
recurso especial dizia respeito à contagem do prazo decadencial, na medida em que a decisão
então recorrida houve por bem aplicar o artigo 173, I do CTN, por ter vislumbrado, no caso
concreto, a existência de fraude e ou simulação, já que a recorrente teria utilizado desses meios,
através de contratos fraudulentos onde tentaria demonstrar a existência de relação contratual
cível, de modo a acobertar a ocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Durante todo o desenrolar do julgamento, a se extrair do correspondente voto
condutor, o colegiado embargado entendeu, por maioria de 5 votos a 3, que a prática adotada
pela recorrente, neste caso, teria configurado dolo, fraude ou simulação voltado à sonegação, a
ensejar o deslocamento para a regra geral de contagem do prazo decadencial.
Confira-se excerto do julgado:
Nessa linha, há de se perquirir se, in casu, estaria configurado o dolo, fraude ou
simulação voltado à sonegação, a ensejar o deslocamento para a regra geral de
contagem do prazo decadencial.
Penso que sim.
Não há como negar que a celebração de contratos de prestação de serviços artísticos
prestou-se a, neste contexto, apenas dissimular a relação empregatícia descortinada pelo
Fisco. E isso soa-me suficiente para entender ter havido simulação, na medida em que
efetivamente as partes – contratante e contratados - manifestaram uma vontade contrária
àquela verdadeira, voltada a dar visibilidade a um negócio jurídico não correspondente
àquele que efetivamente pretenderam. É dizer: diligenciou-se e esforçou-se o autuado a
evidenciar um negócio jurídico não condizente com o fim almejado.
Parece-me notório o conhecimento por parte do recorrente de que as diversas
contratações, da forma como efetuadas, garantir-lhe-iam uma substancial “economia”
tributária. Não é crível que referida conduta, a julgar ainda pelo porte do sujeito passivo,
tenha sido adotada sem que fosse minimamente considerado esse objetivo. Vale dizer, o
sujeito passivo, ao valer-se, nas palavras do recorrido, de contratos fraudulentos, por
meio do qual tentou demonstrar a existência de relação contratual cível, quando de fato
seria trabalhista, no mínimo assumiu o risco na produção do resultado “impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal”.
Mais a mais, penso que o recorrente poderia, alternativamente ao modelo engendrado,
ter formulado consulta ao órgão de administração tributária (não há notícias sobre isso
no acórdão recorrido), já que a roupagem adotada para caracterizar sua relação com
aqueles profissionais é inquestionavelmente inusual, dadas às condições em que se dava
a prestação dos serviços, que foram inclusive bem detalhadas pela decisão de primeira
instância (fls. 775/776).
Não socorre ao recorrente, a conferir-lhe o benefício da dúvida, o disposto no artigo 129
da Lei 11.196/05, já que sequer possuía vigência a época da conduta questionada pelo
Fisco. Não se tratou de conduta que se dera em relação a legislação que um dia admitiu
a prática adotada, o que poderia suscitar alguma dúvida quanto à sua vigência ou
mesmo à sua correta aplicação ao tempo dos fatos, mas sim de regramento que, em tese,
passou a autorizar o que à época dos fatos geradores não o era.
Em outras palavras, não se pode afirmar que o sujeito passivo tinha dúvidas em relação
ao correto tratamento tributário deveria ser dado àquela relação contratual ao argumento
de que, anos a frente, editou-se lei que veio, em tese, atender às suas pretensões.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

Registre-se que a retroatividade na sua aplicação foi textualmente afastada pelo
colegiado a quo.
Não para por aí, toda a discussão envolvendo o caso, em especial a natureza da
relação constituída entre os artistas citados nos autos e o autuado, considerou,
fundamentalmente, a constatação da presença dos requisitos básicos de uma relação envolvendo
segurado-obrigatório do RGPS, na qualidade de segurado-empregado, nos termos da al. “a” do
inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – a saber, serviço prestado por pessoa física e pessoalidade,
não-eventualidade, onerosidade e, finalmente, subordinação, como bem detalhou o Fisco no item
16 do relatório de fls. 368/385.
A presença desses requisitos foi ainda reafirmada pela decisão de primeira
instância e pela decisão do colegiado ordinário deste Conselho, como se pode extrair do excerto
abaixo, ainda que este último colegiado houvesse feito referência ao exercício de atividade fim
por parte dos contratados:
Em primeiro lugar a Recorrente tenta justificar a desconsideração da personalidade
jurídica através de inaplicabilidade da lei, ou discutir a sua legalidade e aplicação ao
caso concreto.
Não merece adentrar a tal discussão, pois, como alhures dito, a decisão de piso entendeu
que a Fiscalização, com muita razão, desconsiderou a personalidade jurídica dos
trabalhadores, eis que ato simulado, tentou caracterizar pessoa física com vinculo
empregatício em pessoa jurídica sem vinculo empregatício, ainda que exercesse
atividade fim.
Concordo com a decisão de piso, já que o ato simulado desabrochou ao demonstrar
cabalmente que eram trabalhadores da área de entretenimento e jornalismo que estavam
travestidos de pessoas jurídicas.
Ponto que chamou a atenção deste Relator é o fato de o sujeito passivo não ter se
insurgido, já em sua impugnação, contra as constatações do Fisco no tocante à caracterização
como segurado obrigatório, na modalidade prevista na al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no
8.212/91, consoante consignou o julgador de primeira instância. Veja-se
47. Cumpre ressaltar que a impugnante em sua defesa não enfrentou a totalidade dos
argumentos contidos no relatório fiscal, em especial no tocante aos requisitos para
caracterização como segurado empregado (serviço prestado por pessoa fisica e
pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica) e das provas
produzidas pela fiscalização.
Tal fato, é dizer, a ausência de enfretamento no tocante aos requisitos para a
caracterização da relação previdenciária apontados pelo Fisco aparentemente se repetiu por
ocasião de seu recurso voluntário, o que levou o colegiado recorrido a não se
aprofundar/mergulhar acerca desses requisitos constatados, registrando, outrossim, que
concordara com a decisão de primeira instância.
Repise-se que, a essa altura, não se discute mais a presença, ou não, dos elementos
caracterizadores dos segurados-obrigatórios do RGPS, na qualidade de segurados-empregados,
conforme dispõe a al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91, e sim se o modus operandi
adotado pelo sujeito passivo importou em dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

De sua vez, os precedentes trazidos pela embargante, sobre os quais entendeu
merecia pronunciamento deste colegiado, versam, assim entendo e s.m.j., acerca da terceirização
da atividade meio ou fim, nada dispondo em relação ao acobertamento – por meio de simulação
– da relação de emprego entre os trabalhadores e aquele que supostamente teria terceirizado a
atividade (meio ou fim).
Veja-se a tese fixada no tema 725 do STF:
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Note-se que o caso em exame e a situação abordada nos precedentes não guardam,
s.m.j. relação entre si. Aqui, consoante configurado nos autos, teria havido o ocultamento da
efetiva relação existente mediante a contratação, pela recorrente, de pessoas físicas sob a
roupagem de pessoa jurídica, quando se identificou presentes os requisitos da relação
previdenciária acobertada. É dizer, o contexto dos autos não se resume à possibilidade, ou não,
de se terceirizar a atividade fim. (as ditas PJOTIZAÇÕES); Lá, diferentemente, versou-se sobre
a possibilidade de as empresas terceirizarem sua atividade fim, na circunstancia, naturalmente,
de a relação de emprego restar configura entre os trabalhadores e a pessoa jurídica que teria sido
contratada ou em relação a qual se terceirizou referida atividade (as ditas TERCEIRIZAÇÕES),
e não entre aqueles e a contratante da PJ.
A seguir colaciona-se a decisão do STF no RE 958.252, a ver se seria suficiente
para afastar as conclusões do Colegiado recorrido acerca da caracterização do dolo, fraude ou
simulação:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
DO
TRABALHO.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
“TERCEIRIZAÇÃO”.
ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E
DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1o, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E
DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART.
5o, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1o,
III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM
O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA
NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE
MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO
ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE
GRAU
MÁXIMO
DE
CERTEZA.
MANDAMENTO
DEMOCRÁTICO.
LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS
DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO.
EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE
MOVIMENTOS
SINDICAIS.
DIVISÃO
ENTRE
“ATIVIDADE-FIM”
E
“ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A
ECONOMIA
MODERNA.
CISÃO
DE
ATIVIDADES
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
FRAUDULENTO.
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL
DA
LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1o, IV, E 170). CIÊNCIAS
ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA
SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS
REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS
EMPREGADOS
QUE
CONTRATAREM.
EFEITOS
PRÁTICOS
DA
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE
METODOLOGIA
CIENTÍFICA.
ESTUDOS
DEMONSTRANDO
EFEITOS
POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS,
TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS
PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO
TST.
AFASTAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
CONTRATATE
POR
OBRIGAÇÕES
DA
CONTRATADA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.o 331 do Tribunal
Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e
responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos
empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação
das Leis no. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais
modificaram a Lei n.o 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das
chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta
Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula no. 331 do TST quanto ao
período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da
subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A
interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo
Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e
não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula
no 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular no 283
deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é
insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da
livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1o, IV), são intrinsecamente
conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada
providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser
essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização
produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para
evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5o, II, da Constituição consagra o
princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando
cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de
disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert.
Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril,
somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro
constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de
demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades
fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete
ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas
premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das
premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve
atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via
legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando
impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos
apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores,
porquanto o art. 8o, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma
organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a
dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a
sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e
“atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna,
caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência
possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por
uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também
comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades
da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas
atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando
muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John.
The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford
University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não
revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos
1o, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente
às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade,
representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos
trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”,
Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma
organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição
atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço
internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de
obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”,
método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor
desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing)
como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de
ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de
bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se
concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando
a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A
terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo
aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da
complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição,
facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais
precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores
externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais;
(viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência
pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x)
redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos
concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou
matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da
companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii)
maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos
que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de
falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes
requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades
distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização
que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a
opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto
interno
quanto
externo
(GULATI,
Ranjay;
PURANAM,
Phanish;
BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An
Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no.
10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até
mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas
Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd.
“Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of
Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA
School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem
ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação
aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente
assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da
terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos
reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação,
análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta
aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o
enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable bias”). 18. A terceirização,
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”, “reificar” ou prejudicar os
empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a
redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de
salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como “erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “redução das
desigualdades regionais e sociais” e a “busca do pleno emprego” (arts. 3o, III, e 170
CRFB). 19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que “os
trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais
quando são terceirizados”, que “ocupações de alta qualificação e que necessitam de
acúmulo de capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI
[tecnologia da informação], pagam salários maiores aos terceirizados”, bem como
afirmou ser “possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizados são
menores, o nível do emprego seja maior exatamente porque o ‘preço’ (salário) é menor”
(ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. “Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no
Brasil”. In: CMICRO - No32, Working Paper Series, 07 de agosto de 2015, FGVEESP).
20. A teoria econômica, à luz dessas constatações empíricas, vaticina que, verbis:
“Quando a terceirização permite às firmas produzir com menos custos, a competição
entre firmas que terceirizam diminuirá os preços dos seus produtos. (...) consumidores
terão mais dinheiro para gastar com outros bens, o que ajudará empregos em outras
indústrias” (TAYLOR, Timothy. “In Defense of Outsourcing”. In: 25 Cato J. 367 2005.
p. 371). 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de
origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo
suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a
interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada
a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna
(art. 1o, IV, art. 5o, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era
válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis no. 13.429/2017
e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das
atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula no.
331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1o, IV, e 170 da
CRFB) e da liberdade contratual (art. 5o, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços
por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as
partes, até o advento das Leis no. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o
qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.o 6.019/1974, inclusive
quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de
serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.o 13.429, de 31 de
março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas
obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como
a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta
(art. 31 da Lei n.o 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo
resultante da insubsistência da Súmula n.o 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a
que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: “É lícita
a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. (grifei)
A ementa acima conduz à conclusão de que, se no caso dos autos, a motivação
para a exigência residisse unicamente na atuação dos prestadores de serviços na atividade-fim da
contratante, o julgado do STF no bojo do RE 958.252 seria efetivamente hábil a alterar a decisão
do Colegiado recorrido. O mesmo poder-se-ia dizer em relação à ADPF 324.
Entretanto, nota-se que a questão da prestação de serviço em atividade-fim foi
apenas mais um elemento a fundamentar o lançamento e a amparar a conclusão acerca da
interposição de pessoa jurídica, com intuito único de ocultar a verdadeira relação existente e
reduzir a carga tributária da Contribuinte.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

Da flagrante diferença entre os casos, extraio que a pretensão ora deduzida reside
na reavaliação dos efeitos da prática então adotada pela autuada no bojo daquelas contratações,
o que não encontra espaço em sede de Embargos de Declaração. É dizer, é inviável, a pretexto de
havido omissão na decisão embargada, rediscutir matéria já apreciada.
Abre-se aqui um parêntese para registrar que por meio do petitório de
fls.1.643/1.664, com intuito de informar fatos novos, o sujeito passivo tece uma série de
considerações, reafirmadas da tribuna nesta data, partindo da premissa que a decadência só teria
sido afastada pelo colegiado recorrido pelo fato de ter havido terceirização da atividade fim.
Reforça que a divergência jurisprudencial residiu justamente na temática da terceirização da
atividade fim.
De fato, a divergência jurisprudencial foi admitida por este colegiado em razão de
apesar de os paradigmas tratarem do mesmo contribuinte e de semelhante contexto fático do aqui
verificado, concluíram em sentido oposto ao do recorrido. Confira-se excerto do voto condutor
do acórdão embargado:
Do noticiado acima, muito embora o relator ter-se limitado, no tópico dedicado à
decadência, a apenas assentar a “existência de simulação ou fraude”, o ponto é que nos
paradigmas, analisando semelhante contexto fático e em relação a processos do aqui
recorrente, decidiu-se em sentido diametralmente oposto, evidenciando a divergência
jurisprudencial a ser dirimida por este colegiado: aqui, aplicou-se à decadência as
disposições do § 4o do artigo 150, c/c inciso I do artigo 173, ambos do CTN; enquanto
lá, o prazo estabelecido, como regra, naquele mesmo § 4o do artigo 150.
Nesse rumo, uma vez conhecido o recurso, a análise empreendida pelo colegiado
levou em conta a prática adotada pelo aqui embargante ao celebrar contrato civil com “pessoas
jurídicas” constituídas por profissionais, em relação aos quais o fisco demonstrou o
preenchimento dos requisitos previstos no art. 12, I, al. “a” da Lei no 8.212/91. Dito de outra
forma, a análise não se prestou a rediscutir a existência, ou não, da referida relação, matéria já
então superada, tampouco se seria legítima a terceirização da atividade fim.
Na sequência, o embargante noticia o julgamento das Reclamações que
apresentou junto ao STF e que culminaram na cassação do acórdão proferido pela 1a TO da 2a
Câmara desta Seção (Rcl 65.484) – que teria analisado fatos geradores de 2015 – e do acórdão
proferidos pela DRJ (Rcl 52.723) no processo 16682.720763/2020-31 – fatos geradores de 2016
– e no processo 10880.773666/2020-28 – fatos geradores de 2017 – e assevera que ambos os
julgados teriam sido ancorados no RE 958.252 e na ADPF 324, que se refeririam ao tema 725.
Insiste que as decisões devem ser consideradas no julgamento destes embargos,
vez que seriam aplicadas não apenas a casos idênticos, mas também a situações similares ou
análogas.
Pois bem. Não há notícias por parte do sujeito passivo de que tais Reclamações,
ou mesmo outras, se relacionem ao processo em tela.
E mais, a julgar pela ementa do Agravo Regimental na Reclamação 52.723, restou
de fundamental importância o contexto do artigo 129 da Lei 11.196/2005.
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO
PROPOSTA CONTRA DECISÕES PROFERIDAS POR AUTORIDADES DA
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ADC
66/DF. ART. 129 DA LEI N° 11.196/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INTELECTUAIS E ARTÍSTICOS. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. LIBERDADE
DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Nos termos do § 2o do art. 102 da CF, as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal.
II - A reclamação é instrumento previsto para a garantia da autoridade das decisões do
STF (art. 102, I, l, da CF).
III - Admite-se reclamação contra decisão administrativa que afronte decisão proferida
por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de
inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental.
IV - Excepcionalidade também configurada no caso, a reforçar o conhecimento
imediato da reclamação.
V - No caso, autoridades fiscais afastaram a terceirização licitamente realizada
entre prestadores e tomadores de serviços intelectuais e artísticos, em afronta ao
decidido na ADC 66/DF.
VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.
O mesmo pode-se dizer, s.m.j., quanto ao julgamento da Rcl 65.484, que também
considerou o contexto das disposições daquele artigo 126.
...Nessa esteira de entendimento, justificou que o art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, não
seria aplicável a situação ora analisada, pois não produziria efeitos de forma absoluta,
devendo ser interpretado em conjunto com os demais dispositivos da legislação
trabalhista e previdenciária. Ou seja, o referido dispositivo não poderia ser interpretado
de forma isolada e literal, mas em conjunto com todo o ordenamento jurídico vigente
que rege as relações trabalhistas.” Destaco que a ADC 66 foi ajuizada exatamente diante
da “incerteza gerada por prestadores de serviços intelectuais e para os tomadores desses
serviços sobre eventual desconsideração de sua relação jurídica pela Administração
Pública ou pelo Poder Judiciário que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor
da primazia da realidade, possa a eles impor regramento previdenciário e fiscal mais
gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas ou, ainda, reconhecer a formação de
vínculo empregatício entre a pessoa física do prestador e a tomadora dos serviços”.
Nesse contexto, esta CORTE, ressalvando que o art. 129 da Lei 11.196/2005 se
restringe aos efeitos fiscais e previdenciários decorrentes da prestação de serviços
intelectuais, artísticos e culturais, assentou que o dispositivo questionado “harmoniza-se
com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do art. 1o da Constituição
da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como
fundamento da República Federativa do Brasil.” ...
Vê-se, com isso, que ambos os julgados trataram de tributos exigidos já sob a
égide do artigo 129 da Lei 11.196/2005, o que difere do caso dos autos, que abarcam fatos
geradores anteriores à Lei.
Em suma, além da terceirização da atividade-fim, no presente caso foram
identificadas outras razões para caracterizar conduta simulatória, consistente na interposição de
pessoa jurídica para dissimular relação previdenciária, de modo que a decisão do STF no bojo do
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

RE 958.252 e na ADPF 324 não servem de fundamento sequer para afastar a aplicação do artigo
173, I do CTN.
Nesse passo, conclui-se que as decisões do STF que declararam lícita a terceiração
de atividade-fim não socorre a Contribuinte, uma vez que esta não foi a única causa a
fundamentar o lançamento, além do que naquele decisum judicial inexiste, por óbvio, chancela à
interposição de pessoa jurídica para ocultar o que, na realidade, era uma relação envolvendo
segurados-obrigatórios do RGPS, na qualidade de segurados-empregados, preenchidos os
requisitos contidos na al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91.
Anto o exposto, VOTO no sentido de ACOLHER os embargos para, sem efeitos
infringentes, suprir a omissão apontada nos termos deste voto.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Ponho-me de acordo com o em. Relator, pedindo licença para tecer alguns
apontamentos adicionais.
Não se desconhece que uma série de reclamações têm sido distribuídas ao
Guardião da Constituição para preservar sua competência e garantir o cumprimento da decisão
por ele prolatada no Tema de no 725, que chancela a terceirização da atividade-fim. É preciso,
contudo, sempre ter cautela a aventar eventual descumprimento, de modo que imperioso o
debruçar sobre o caderno processual, de modo a melhor compreender a realidade fática nele
albergada.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN,
bem como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade foi chancelada pelo exc. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, resta
evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

fundamentada, desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na
realidade.
Em verdade, desde logo melhor aclarar que sequer há que se cogitar formalização
de vínculo empregatício por auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem
para anotação na CTPS do(s) empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de
férias etc. Para fins de reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a
observância das exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do
Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Há de se pontuar ser acertada a assertiva da embargante no sentido de não ser
ilegal a terceirização. De fato, a prática não está eivada de ilegalidade e passou a ser regulada
pela legislação trabalhista a partir da reforma aprovada pela Lei no 13.467/17, inclusive para
admitir a terceirização de atividades-fim do negócio.
Não está em discussão nestes autos a possibilidade de terceirizar (ou não)
serviços – tema este de competência exclusiva da justiça especializada –, mas sim a
comprovação de ter a embargante se valido do instituto para disfarçar relações que, na realidade,
seriam fatos geradores de obrigações previdenciárias, conforme amplamente demonstrado no
relatório da autuação, sem que houvesse a insurgência da parte ora embargante, como bem
apontado pelo em. Relator.
Ao meu sentir, pretende a embargante, a partir de uma tese jurídica, inaplicável
ao caso em espeque, tentar modificar o deslinde de uma autuação escorada em minudente
trabalho desempenhado pela fiscalização, que logrou êxito em comprovar a tentativa
escamoteada de não recolhimento das contribuições previdenciárias quando preenchidos os
requisitos inarredáveis e cumulativos previstos na al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 –
(i) pessoalidade, (ii) habitualidade, (iii) subordinação e com pagamento de (iv) remuneração.
Com base nessas razões, também acolho os embargos para sanar a omissão
apontada sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.171 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.000191/2009-11

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1808
DF CARF MF
Original